Tribunal: STF
Processo: ADI 523
Classe: ADI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-04-03
Data de publicação: 2008-04-03

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 78, § 3º, DA
   CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARANÁ. POSSIBILIDADE DE REEXAME, PELO
   TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL, DAS DECISÕES FAZENDÁRIAS DE ÚLTIMA
   INSTÂNCIA CONTRÁRIAS AO ERÁRIO. VIOLAÇÃO DO DISPOSTO NO ARTIGO 2º
   E NO ARTIGO 70 DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL.
1.      A Constituição do
   Brasil --- artigo 70 --- estabelece que compete ao Tribunal de
   Contas auxiliar o Legislativo na função de fiscalização a ele
   designada. Precedentes.
2.      Não cabe ao Poder Legislativo
   apreciar recursos interpostos contra decisões tomadas em
   processos administrativos nos quais se discuta questão
   tributária.
3.      Ação direta julgada procedente para declarar a
   inconstitucionalidade do § 3º do artigo 78 da Constituição do
   Estado do Paraná.